Tribunal: TJSP
Processo: 2329420-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor integral da multa cominatória de R$ 150.000,00, fixada em cumprimento de sentença, devido ao descumprimento de tutela de urgência para realização de procedimento

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor integral da multa cominatória de R$ 150.000,00, fixada em cumprimento de sentença, devido ao descumprimento de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da multa cominatória fixada é desproporcional ao objetivo das astreintes, que é garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de Decidir. A multa diária de R$5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, foi fixada com base na urgência da medida e no caráter coercitivo da tutela. O valor acumulado se mostra desproporcional ao objetivo das astreintes, sendo necessário ajustá-lo para R$ 70.000,00, preservando o caráter coercitivo sem exceder os limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser proporcional ao objetivo de coerção, sem configurar enriquecimento sem causa. 2. A revisão do valor da multa é admissível para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.